Tribunal: TJPA
Processo: 0810219-09.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810219-09.2022.8.14.0000

PACIENTE: CELSO WANDERLEY DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE AFUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA CONTRA COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.

1. Conforme entendimento perfilhado no âmbito do STJ, "a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante" (AgRg no HC 650141/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe: 29/09/2021).

2. Na espécie, não há que se falar em designação do ato no curso da instrução processual, haja vista que o juiz singular justificou a ausência de realização da audiência de custódia, tendo proferido decisão conversiva do flagrante em preventiva e mantido a custódia cautelar sucessivamente, inclusive por ocasião da ratificação do recebimento da denúncia.

CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDADA NO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

3. Na hipótese de crime praticado em contexto de violência doméstica, a custódia cautelar se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, especialmente quando é contumaz na prática de crime da mesma natureza contra a mesma vítima, de modo a assegurar a ordem pública e preservar a integridade física e psicológica da ofendida, conforme posicionamento firmado pela Suprema Corte (STF,
AgRg no HC 204.041
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE: 25/11/2021).

4. Presentes os requisitos da prisão preventiva,
indevida a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP,
pois seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. A inexistência de prova idônea do estado de dependência química do paciente, tampouco da impossibilidade de assistência médica pelo estabelecimento penitenciário, impede a concessão do pedido de internação compulsória, notadamente considerando que não é admissível dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
.

6. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 30 de agosto a 1 de setembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
CELSO WANDERLEY DA SILVA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA proferido nos autos da ação penal nº 0800470-59.2022.8.14.0002, constando na inicial da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 10 de julho de 2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do CP, em contexto de violência doméstica e familiar contra a sua ex-companheira na forma do art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06, com

posterior conversão em prisão preventiva e indeferimento do pleito revogatório.

O impetrante aponta, em razões de direito, a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do
decisum
que decretou a custódia cautelar,

com base
na gravidade abstrata do delito;
(ii)
inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema;
(iii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em especial a internação compulsória do coacto em clínica de reabilitação para dependentes químicos;
(iv)
ser possuidor de predicados pessoais favoráveis que lhe permitem responder ao processo em liberdade. Em sede liminar e no mérito foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura e aplicação de medida cautelar diversa de internação em clínica de reabilitação de dependentes químicos e abuso de álcool.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10460749.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida constritiva impugnada (ID n. 10487634). Salientou que “a decisão embasou-se na gravidade concreta do delito, considerando o
modus operandi
e os antecedentes criminais, visando assegurar a ordem pública”, destacando que “o paciente tentou invadir a residência da vítima, enquanto estava embriagado, proferindo diversas ameaças de morte e ofensas”, sendo “contumaz na prática de delitos desta natureza e contra a mesma vítima, o que revela a vulnerabilidade e situação de risco de sua ex-companheira”. Ademais, informou que tem proferido decisões sucessivas de manutenção da cautelar, estando o processo tramitando em curso regular.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
, requerendo, contudo, a determinação ao juízo
a quo
para que realize a audiência de custódia para apreciação dos requerimentos formulados em favor do paciente (ID n. 10575857).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional, o qual estaria amparado na gravidade genérica do delito e, portanto, dissociado de qualquer elemento concreto, o que corrobora a inexistência dos requisitos legais necessários para a decretação da medida extrema.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal, nos crimes de violência doméstica, tem posicionamento firmado no sentido de que
“
a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(STF,
AgRg no HC 204.041
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, publicação: 25/11/2021, cf.
https://bit.ly/3dHkcGE
). Nessa mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
“
constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica”
, conforme art. 313, inciso III, do CPP, pontuando ainda que
“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ,
AgRg no HC 711.935/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF-1ª Região), Sexta Turma, DJe: 11/03/2022, cf.
https://bit.ly/3dDjgmw
).

Nesse contexto, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar do paciente, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e de salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida, notadamente considerando que o paciente é contumaz na prática de crimes desta natureza contra a vítima, o que evidencia sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade da conduta pelo
modus operandi
, restando consignado pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“Como premissa, deixo assentado que não se justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva sob o mero fundamento da gravidade abstrata do crime, fazendo uso de referências vagas às consequências que o delito causa à sociedade, sendo imprescindível a permissão legal da conversão e a demonstração concreta e objetiva da real necessidade da prisão cautelar, exatamente por ser medida excepcional, restritiva da liberdade de locomoção do indivíduo, antes mesmo do trânsito em julgado de eventual condenação.

No presente caso, os elementos concretos dos autos apontam para a necessidade da prisão cautelar do flagranteado, com vistas a salvaguardar a ordem pública e garantir a integridade física e psicológica da vítima.

O fator de risco que a liberdade do flagranteado representa à sociedade e à vítima pode ser inferido do
modus operandi
empregado na execução do delito e em sua ficha criminal.

Segundo consta dos autos, a vítima conviveu maritalmente com o flagranteado por aproximadamente 32 (trinta e dois) anos, com o qual teve cinco filhos, porém, não suportando mais a relação, separou-se dele há oito meses.

Relata que no dia 10/07/2022, por volta de 11 horas, o flagranteado, visivelmente embriagado, tentou invadir a residência da vítima, valendo-se dos seguintes dizeres: “
QUEM É DOS POLICIAIS QUE ESTÁ TE PEGANDO? VOU TE MATAR! ABRE A PORRA DESSA PORTA QUE EU VOU TE MATAR, SUA FILHA DA PUTA, SEU CARALHO! ABRE A PORTA, SUA VAGABUNDA, VOU TE DAR UM TIRO!”

[...]

Não bastasse isso, em análise aos antecedentes criminais de CELSO, verifico que ele é contumaz na prática de crimes desta natureza contra a mesma vítima
,
o que revela a vulnerabilidade e a situação de risco em que se encontra ELIETE MARQUES DOS SANTOS
.

Tais as circunstâncias, e na forma do artigo 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
o flagrante lavrado em desfavor de CELSO WANDERLEY DA SILVA, com vistas a salvaguardar a ordem pública e garantir a integridade física e psicológica da vítima.” (ID n. 10345665, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida - a qual foi ratificada na decisão de manutenção da prisão constante no ID n. 10345667, em virtude da ausência de elemento novo apto a infirmar o convencimento judicial anteriormente adotado -, está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
.).

Ademais, no tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva por internação compulsória para tratamento de dependência alcoólica, saliento que após análise das provas trazidas à baila, não constatei nenhum laudo oficial que aponte tal necessidade, nem tampouco documentação que comprove a alegada dependência etílica do coacto, tendo sido juntado tão somente um Termo de Internação Involuntária subscrito pela genitora do paciente (ID n. 10345668). A propósito, consigno na linha da jurisprudência pátria que
“a simples apresentação de requerimento e comprovação de existência de vaga em comunidade terapêutica para reabilitação de dependentes químicos não configura elemento comprovador da alegada necessidade de internação clínica por parte do paciente”
, isso porque,
“a internação de dependente químico em sede de substituição de prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão depende de procedimento que aponte tal necessidade através de laudo oficial”
(
TJ/MS,
HC 1409047-76.2018.8.12.0000,
Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, 2ª Câmara Criminal, julgado: 29/08/2018, publicação: 31/08/2018).

Ademais, o fato de o paciente supostamente necessitar de tratamento para tratar a dependência química do álcool, por si só, não justifica o afastamento da segregação cautelar intramuros ou a substituição da prisão pela internação, sobretudo porque o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o tratamento médico necessário ao suposto quadro clínico do paciente não pode ser ministrado na unidade prisional onde se encontra custodiado, conforme entendimento jurisprudencial nesse sentido (TJ/MS,
HC 1414981-44.2020.8.12.0000
, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, julgado: 24/11/2020, cf.

https://bit.ly/3Pv7Xdl
), sendo certo que a demonstração de impossibilidade do estabelecimento prisional prestar o acompanhamento médico ao coacto exige revolvimento fático-probatório, inadmissível na via estreita do
habeas corpus,
consoante posicionamento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
(RHC 134.960/RS
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 07/10/2021, cf.
https://bit.ly/3EurVB3
).

Outrossim, as qualidades pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Por derradeiro, quanto ao pedido da d. Procuradoria de Justiça no sentido de determinar ao juízo monocrático a realização da audiência de custódia, consigno que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a
“
não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal”.
Ademais,
“operada a conversão do flagrante em preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante”
(STJ,
AgRg no HC 650.141/TO,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe: 29/09/2021, cf.
https://bit.ly/3CdKQBc
).

No caso em apreço, verifica-se que o juiz singular justificou a não realização de audiência de custódia pela inexistência de Defensor Público na Comarca de Afuá, bem como pelo fato de o paciente não ter constituído advogado particular à época (ID n. 10345665 – Pág. 2), inexistindo nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso em juízo logo após o flagrante, notadamente diante da conversão da prisão em preventiva, sendo, por isso mesmo, despiciendo a realização do ato no curso da instrução processual, ressaltando-se que o decreto cautelar tem sido mantido pelo juízo impetrado, inclusive por ocasião da ratificação do recebimento da denúncia oferecida em desfavor do paciente.

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 30 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 01/09/2022